Tribunal: TJDFT
Processo: 0702885-29.2023.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702885-29.2023.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: GUSTAVO ABILIO SZERVINSKS SANTOS, JOSIANE MARCELA VALADAO SZERVINSKS APELADO: CARLOS JOSE SOARES, THIAGO DA SILVA MOURA CIPRIANO, KALYNY SIMEAO MOURA CIPRIANO, FRANCISCO DE SOUZA BRASIL FILHO, MICHELLE DA COSTA TAVARES D E C I S Ã O Ao ID 75244875 os apelantes impugnaram a petição apresentada ao ID 71962565 e os documentos correlatos, alegando a configuração de inovação recursal e juntada intempestiva de peças. Indefiro os pedidos apresentados pelos apelantes, uma vez que os documentos foram carreados com a finalidade de esclarecer os pontos controvertidos na demanda. Além disso, a juntada de Acórdãos e Sentenças relacionadas ao feito não enseja inovação recursal, tratando-se de documentos de natureza eminentemente jurídica e que não gera prejuízo ao contraditório e ampla defesa. Quanto ao pedido de designação de audiência de conciliação, este igualmente não merece acolhimento. O feito encontra-se em fase recursal, de modo que a determinação de audiência neste momento processual implicaria indevido tumulto e prejuízo à celeridade processual. Demais, a possibilidade de autocomposição permanece resguardada, porquanto as partes podem transacionar extrajudicialmente a qualquer tempo, independentemente da intervenção judicial. Desembargador Eustáquio de Castro Relator